Tribunal: TJDFT
Processo: 0002910-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002910-04.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE RIBEIRO DE RESENDE, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a) credor(a) indicado(a) na requisição de ID 14597597 qual seja JOSE RIBEIRO DE RESENDE. O pedido de preferência constitucional formulado por JOSE RIBEIRO DE RESENDE (ID’s 14597597 e 26367980) não merece prosperar, tendo em vista que o ora requerente não é o titular do presente precatório, com diferença não apenas em relação ao nome, mas também quanto ao CPF constante no Ofício Requisitório (ID 8042633). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 14597597. Publique-se. Brasília, 14 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac